Tribunal: TJDFT
Processo: 0756491-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Nos casos de extinção da demanda por abandono da causa pelo autor, indispensável a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como de seu advogado via Diário da Justiça Eletrônico.
2. Recurso conhecido e provido.